Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702692-25.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO APELADO: FABIO ROCKFFELLER ROCHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do alinhavado na inicial, o objeto da pretensão deduzida nestes autos destinara-se à revogação da gratuidade de justiça assegurada ao réu, ora apelante, de molde a viabilizar a perseguição da verba honorária que lhe fora imposta em ação patrocinada pelo autor, ora apelado. Sob essa realidade processual, conquanto a questão ainda não tenha sido suscitada e debatida, de molde a ser prevenida eventual alegação de nulidade com base na imprecação de decisão surpresa (CPC, art. 10), digam os litigantes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre a adequação e viabilidade de ser manejada ação autônoma com o visco de ser perseguida a cassação da gratuidade de justiça anteriormente concedida, ao invés de a formulação ser deduzida no ambiente da própria ação na qual fora firmada a obrigação honorária, viabilizando sua perseguição, se o caso, mediante revogação da gratuidade que a deixa desguarnecida de exigibilidade (CPC, art. 98, §3o). I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator